Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-79.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANIA BARBOSA MARTINS - CPF: 283.933.171-34 (EMBARGADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, atendendo aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer lacuna capaz de alterar ou complementar a decisão embargada.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, somente é admissível quando presentes vícios que demandem integração do julgado, o que não ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Apelação interposto pela embargada, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais efetuados pelo banco apelado a título de “pacote de cestas de serviços” em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. O juízo de origem determinou a restituição simples dos valores, sem condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias não contratadas; e (ii) verificar se a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR É indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida dos serviços. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável. A realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.”
(id. 330740381).

Em suas razões de Id. 331700382, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados nas contrarrazões apresentadas, sustentando a inocorrência de má-fé que possa ensejar a restituição em dobro.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interpostos pela embargada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“Não há dúvidas de que a contratação da tarifa bancária descrita como “cesta de pacote de serviços” é abusiva, pois a conta tem o objetivo de receber o benefício previdenciário, de modo que impõe a ilegalidade da cobrança.

Portanto, incidente a falha na prestação do serviço por parte do banco e por se tratar de relação consumerista, na qual incide as normas da lei 8.078/90, em especial o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Desse modo, sendo considerada ilegal a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, contudo tal restituição deverá ocorrer em dobro, pois ausente de engano justificável.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da cobrança indevida de tarifas bancárias (“BINCLUB Serviços de Administração” e “Cesta de Serviço”), sem demonstração de contratação válida. O juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária de titularidade do autor e fixou indenização por danos morais, diante da ausência de prova da contratação e da falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) A instituição bancária não comprovou a existência de contratação válida dos serviços questionados, tampouco apresentou autorização para descontos automáticos. Demonstrada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva. Os descontos foram realizados sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), sem prévia autorização, o que caracteriza dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a conduta da instituição financeira, a condição de pessoa idosa do autor e a repercussão do dano. Ausentes os requisitos legais para reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de tarifas bancárias quando não comprovada a contratação expressa dos serviços. 2. A cobrança indevida de valores sem autorização do consumidor enseja restituição em dobro, quando ausente engano justificável. 3. A subtração indevida de valores de conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa." (...) (N.U 1020976-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (grifei)

No tocante ao dano moral, verifica-se configurada a responsabilidade civil da instituição financeira apelada, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às regras de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do fornecedor, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital).

Nessa senda, cumpre destacar que a instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, detém o dever primordial de exercer suas atividades com diligência e segurança, adotando mecanismos eficazes para prevenir a ocorrência de fraudes, seja por ação de seus prepostos, seja por terceiros. Tal obrigação decorre da própria natureza da atividade bancária, que envolve riscos inerentes e pode gerar prejuízos patrimoniais de elevada gravidade aos consumidores, como verificado na hipótese em apreço.

A responsabilidade objetiva é elemento intrínseco às relações de consumo, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor. O códex legal impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade deve responder pelos riscos que dela naturalmente emergem.

Ressalte-se, ademais, que existem situações em que a comprovação do dano moral se torna desnecessária, por se tratar de hipótese reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como dano moral in re ipsa. Nesses casos, a lesão extrapatrimonial é presumida, bastando a comprovação do ato ilícito e do nexo causal, como se verifica na espécie, em que o evento danoso, por sua gravidade e repercussão, é suficiente para ensejar a compensação devida.

Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que a sentença não o reconheceu. Sobre esse cálculo, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, esclarece que: “

[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. CESTA/PACOTE DE SERVIÇOS. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) A conduta do banco, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação digital por pessoa analfabeta é nula se não observadas as formalidades legais específicas que garantam o consentimento livre e esclarecido. É ilegal a cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida de pacote de serviços. Descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam devolução do indébito e indenização por danos morais. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da demonstração de má-fé. (...)” (N.U 1045095-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes. 2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.(...)” (RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Dessa forma, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado. Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Assim, impõe-se observar ainda, que a condenação por danos morais cumpre dupla finalidade, qual seja, possuir caráter pedagógico e compensatório. De um lado, visa inibir a reiteração de práticas lesivas por parte do fornecedor de serviços, funcionando como medida de desestímulo a condutas semelhantes e, de outro, buscar a justa reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor, restaurando, na medida do possível, o equilíbrio e a confiança que devem reger as relações de consumo.

Nesta linha de raciocínio, arbitro a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, quantia que atenderá à dupla finalidade da condenação, assegurando à parte autora a compensação pelo abalo sofrido, sem implicar em enriquecimento indevido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a restituição em dobro e condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora a partir da contratação indevida (Súmula 54/STJ).”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025